Tribunal: TJSP
Processo: 1004477-06.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Consulta ao sistema nacional de gravames que comprova o efetivo registro do contrato. Documento denominado "termo de avaliação de veículo", por outro lado, que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação, mas apenas suposta vistoria. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Tarifa de Cadastro. Cobrança prevista no contrato. Legalidade. Súmula 566 do STJ. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Ônus de sucumbência mantido com a parte autora. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Incabível a majoração de honorários ante o provimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1004477-06.2017.8.26.0438; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Consulta ao sistema nacional de gravames que comprova o efetivo registro do contrato. Documento denominado "termo de avaliação de veículo", por outro lado, que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação, mas apenas suposta vistoria. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Tarifa de Cadastro. Cobrança prevista no contrato. Legalidade. Súmula 566 do STJ. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Ônus de sucumbência mantido com a parte autora. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Incabível a majoração de honorários ante o provimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004477-06.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
FRANCISCA JOVINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
2/23
VOTO No 22156
Apelante(s): Francisca Jovina da Silva
Apelado(s): Banco Pan S/A
Comarca: Penápolis - Foro de Penápolis/2a Vara
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente. O
CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do
STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a
existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o
mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.
Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação
original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei
Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente
taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo
BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor
(Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a
demonstração da abusividade dos encargos no período de
normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento
de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da
abusividade apenas dos encargos incidentes no período de
inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo
STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01
reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de
plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos
juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e
Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo
contrato 'sub judice'. Tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser
demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços.
Consulta ao sistema nacional de gravames que comprova o
efetivo registro do contrato. Documento denominado "termo de
avaliação de veículo", por outro lado, que não se presta a
comprovar a efetiva realização do serviço e, muito menos, o
dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de
pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao
consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação, mas
apenas suposta vistoria. Inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp
no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Tarifa de
Cadastro. Cobrança prevista no contrato. Legalidade. Súmula
566 do STJ. Repetição do indébito que deve ser feita de forma

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
3/23
simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada
parcialmente procedente. Ônus de sucumbência mantido com a
parte autora. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Incabível a
majoração de honorários ante o provimento parcial do recurso
da parte sucumbente. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade.
A parte autora sustenta, em síntese, que: 1)
houve cerceamento de defesa; 2) o C. STJ posicionou-se no sentido de
reconhecer a abusividade das tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato; 3) o contrato em tela caracteriza-se como contrato de adesão,
aplicando-se-lhe o CDC; 4) foram cobrados juros abusivos; 5) há que se
observar a função social dos contratos, nos termos do art. 421 do CC; 6) é
cabível inversão do ônus da prova, 'in casu'; 7) os juros cobrados são
abusivos, devendo ser limitados à taxa de 12% ao ano; 8) deve ser afastada
a capitalização de juros; 9) as tarifas de avaliação de bem, registro de
contrato e cadastro são abusivas; 10) os valores cobrados indevidamente
devem ser restituídos em dobro. Prequestionou a matéria.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
4/23
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
De acordo com o artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil vigente à época, correspondente ao atual artigo
355, inciso I, da Lei Processual em vigor, cabe ao juiz julgar
antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de
outras provas.
A controvérsia acerca da legalidade das
cláusulas do contrato bancário constitui-se em questão unicamente de
direito ou, quando relativa a questão de fato, resta demonstrada pela
própria prova carreada aos autos. Por conseguinte, a análise do feito não
exige a produção de outras provas, além da documental.
O julgamento antecipado do pedido era
mesmo de rigor.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
5/23
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal Inteligência da Súmula 297
do STJ No entanto, o fato de a relação ser de
consumo, não a invalida, tampouco enseja o
acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da
prova, regra de julgamento, que, igualmente, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos
firmados após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial Licitude da
referida prática reconhecida, para estes contratos

Contrato de cartão de crédito, no entanto, que não prevê,
expressamente, a capitalização mensal de juros Prática,
apurada
em
laudo
unilateral
não
impugnado
especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de
crédito Apelo parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DE VALORES Ante o recálculo do
débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os
valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940
do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada
a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais por elas despendidas e os honorários de seus

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
6/23
patronos, no valor fixado pela r. decisão, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta
corrente e contrato de empréstimo
Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297
do E. STJ) Impossibilidade de Reconhecimento de
Ofício de Cláusulas Abusivas (Súmula 381 do E.STJ)
Revisão Contratual Possibilidade Súmula 286 do E.
STJ. Juros remuneratórios Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7, ambas do STF -
Prévia informação ao consumidor Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, reeditada como Medida provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente celebrado
anteriormente ao advento da citada Medida Provisória
Contrato de empréstimo firmado após a Medida
Provisória, mas sem pactuação expressa - Afastamento
da capitalização de juros. Sentença reformada. Repetição
de indébito Possível a repetição de indébito na forma
simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC)
Ação revisional parcialmente procedente Apelo da
autora não conhecido no que pertine aos pedidos de
nulidade contratual e aplicação da SELIC - Apelo do
autora provido parcialmente em sua parcela conhecida,
repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
7/23
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do
artigo 192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era
autoaplicável, pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Assim,
a
contratação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelece a Súmula 382 do E.
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
8/23
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança em percentual que destoe daquela divulgada pelo
BACEN para o período referente à obrigação impugnada.
Tal não ocorre na hipótese dos autos.
Para o afastamento da mora, deve estar
demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período de vigência
do contrato, não bastando, para tanto, o simples ajuizamento de ação
revisional, nem tampouco o eventual reconhecimento da abusividade de
encargos incidentes apenas no período de inadimplência.
Essas questões foram decididas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-
RS, em sede de recursos repetitivos, em que foram consolidadas
orientações sobre o tema:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de
ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
9/23
de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS
Nos contratos bancários, não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de
1%
ao
mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência
do
bom
direito
e
em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo.
Caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de
jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC,
sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos
contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a
Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão.
A capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional foi autorizada pela Medida Provisória no
1.963-17/2000, publicada em 30.03.2000. Posteriormente, a Medida
Provisória n° 2.710-36/2001, publicada em 23.08.2001, também admitiu a
capitalização de juros.
No momento em que referidas Medidas
Provisórias foram publicadas, o artigo 62, 'caput' e parágrafo único, da
Constituição Federal, não vedavam a utilização de tal espécie legislativa
relativamente a matérias reservadas à regulamentação por meio de Lei
Complementar.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
10/23
A Emenda Constitucional no 32/2001, que
passou a proibir a edição de Medida Provisória para tratar de matérias
reservadas à Lei Complementar, foi publicada somente em 11.09.2001,
não se identificando, portanto, inconstitucionalidade em razão da
inobservância desse requisito formal.
Acrescente-se que a Emenda Constitucional
32/2001 determinou, em seu artigo 2o, que “as medidas provisórias
editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu, nos
autos do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, após reconhecimento de
repercussão geral, que a autorização às instituições financeiras para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apresenta
relevância e urgência, podendo, assim, ser tratado por Medida Provisória.
Mostra-se relevante transcrever a ementa do
julgado mencionado:
RE 592377 / RS
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 04/02/2015
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO
DJe-055
DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
11/23
edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
Ademais, a constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 já foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, orientação que deve ser observada pelas C. Câmaras
desta E. Corte, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista
pelo artigo 97 da Constituição Federal e pela Súmula vinculante n° 10.
O V. Acórdão em comento restou assim
ementado:
0128514-88.2011.8.26.0000
Arguição
de
Inconstitucionalidade / Contratos Bancários
Relator(a): José Renato Nalini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/08/2011
Data de registro: 31/08/2011
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
12/23
O artigo 97 da Constituição Federal
estabelece a seguinte regra:
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.
E a Súmula vinculante n° 10 esclarece:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência,
no todo ou em parte.
A propósito, essa regra foi incorporada pelo
Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 927, inciso V,
determina:
Os juízes e tribunais observarão:
(...)
V a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
A Medida Provisória n° 2.170-36/2001 é,
portanto, constitucional.
A legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, prevista nos contratos celebrados por
instituições financeiras a partir do ano de 2000, está pacificada no âmbito
do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto
22.262/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
13/23
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Ademais, apresenta-se lícita a capitalização
de juros mesmo que, no contrato, não haja previsão expressa de cálculo de
juros compostos, bastando, para tanto, que, no instrumento contratual,
tenha sido prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Sendo lícita a capitalização de juros, resulta
irrelevante perquirir se, no cálculo desse encargo, houve a utilização da
Tabela Price ou de outro método.
Posteriormente, de acordo com o julgamento
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.388.972-SC, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, pacificou-
se o entendimento de ser necessária a previsão contratual de capitalização
de juros mesmo para a periodicidade anual.
REsp 1388972 / SC (2013/0176026-2)
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/02/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 13/03/2017
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
14/23
DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA
ANTE
A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de
mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência
de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude
dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se
ter o Tribunal 'a quo' determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar
aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual
400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos
que a autora pretendia provar com a referida
documentação, qual seja, não pactuação dos encargos
cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos
quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente
de
comprovação
de
erro
no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal 'a quo'.
A Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes, devidamente assinada pela parte autora, previu o pagamento do
débito em 24 parcelas mensais, com taxa de juros de 3,48% ao mês e de
50,82% ao ano (fls.18 e 64), não havendo, pois, nenhuma abusividade em
tal contratação, posto que compatível com as taxas praticadas pelo
mercado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
15/23
O contrato em exame foi celebrado em
20/01/2016 (fls.70), após, portanto, a edição da MP n° 1963-17/00 e a taxa
anual de juros remuneratórios é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o
que caracteriza a licitude da capitalização de juros 'in casu'.
No que diz respeito à cobrança de tarifa de
avaliação do bem, registro de contrato e serviços de terceiros, o C.
Superior Tribunal de Justiça analisou a controvérsia, sob o rito dos
Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
firmando as seguintes teses, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
O contrato 'sub judice' previu a cobrança das
tarifas de registro de contrato e avaliação de bem (fls.18).
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado no caso em exame, pois a
consulta ao Sistema Nacional de Gravames indica expressamente que o
“documento já foi emitido pelo Detran em 11/09/2017” e que consta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
16/23
“restrição financeira efetuada pelo agente financeiro”, além de indicar o
número da Cédula de Crédito Bancário (fls.101), sendo, portanto, regular a
cobrança da mencionada tarifa no caso concreto.
Por outro lado, embora exista documento
denominado "laudo de avaliação " (fls.66/71), verifica-se que ele não se
presta a comprovar a efetiva realização desse serviço e, muito menos, o
dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento do
serviço, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor.
Além disso, o documento possui logotipo da
instituição financeira, não retratando autêntica avaliação, mas, sim, singela
vistoria, indicando o estado de conservação do veículo (fls.100).
Assim, diante da inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador da tarifa, determina-se seu afastamento, 'in casu'.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1112295-27.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: APELAÇÃO Pedidos de revisão de cláusulas de
contrato bancário concernentes a tarifa de cadastro, registro de
contrato, emissão de boleto, abertura de crédito, avaliação de
bem, taxa de juros remuneratórios, capitalização, IOF e
comissão de permanência cumulada com outros encargos
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
repudiando o seguro de proteção financeira, limitando a taxa
de juros remuneratórios para o período de inadimplemento à
taxa prevista para o período de normalidade ou à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN, caso mais vantajosa e
reduzindo os valores cobrados a título de tarifa de cadastro e
tarifa de registro de contrato - Recurso do réu. SENTENÇA
ULTRA PETITA - Sentença que extrapolou os limites da
demanda traçados na exordial ao afastar o seguro prestamista
Nulidade do "decisum" apenas no que tange aos tópicos da
decisão que se pronunciaram sobre tal encargo Decote do
capítulo que não guarda correlação com os pedidos deduzidos
na peça vestibular. SEGURO PRESTAMISTA - Prejudicado o
recurso do réu na parte em que sustenta a legalidade da
contratação do seguro, por não ter servido de condição à
concessão do financiamento
Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
17/23
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PARA O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO Réu que não
se insurgiu contra tal alteração em suas razões recursais
Aplicação
do
princípio
"tantum
devolutum
quantum
apellatum". TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de
cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento
com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido
firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007
Entendimento
consolidado
no
Recurso
Especial
n.
1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na
Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça Onerosidade
demonstrada Valor exigido muito acima da tarifa média
divulgada pelo BACEN - Não fornecimento de justificativa
para tanto por parte do recorrente Recurso desprovido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DE BEM - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a
prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva Tese
sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO O próprio autor colacionou Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo contendo anotação da
alienação fiduciária em apreço, de sorte a demonstrar a
prestação do serviço Quantia fixada, contudo, a denotar
onerosidade, segundo parâmetros de comparação adotados
pelo DETRAN de São Paulo, à época da contratação, e pelo
DETRAN do Distrito Federal, atualmente Recorrente que se
insurge contra a redução do "quantum" contratualmente
arbitrado, de forma genérica, sem sequer trazer aos autos o
recibo de pagamento para comprovar o quanto despendeu
Recurso desprovido. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Embora
haja
documento
denominado
"laudo
de
avaliação", percebe-se que ele não se encontra assinado, de
modo que não se presta a comprovar a efetiva realização
do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia,
por parte do banco, a título de pagamento, de modo a
justificar o repasse do custo ao consumidor Documento
que possui logotipo do apelante, não retratando autêntica
avaliação, mas sim, singela vistoria que teria supostamente
sido encetada por funcionário do próprio recorrente

Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da
tarifa Recurso desprovido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO de
maneira simples, como aliás, decidido na r. sentença
hostilizada, porquanto não detectada a má-fé. CONCLUSÃO
Sentença anulada em parte. Recurso desprovido na parte
conhecida.
Quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro,
o C. STJ editou a Súmula 566, cujo enunciado dispõe que: “nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no
3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
18/23
A questão da exigência de tarifas e serviços
bancários foi pacificada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
(REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, é possível exigir o pagamento de tarifas
e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo BACEN
(Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso,
da legalidade da cobrança:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
A cobrança da tarifa de cadastro está
expressamente prevista no contrato em tela, celebrado depois de
30.04.2008, podendo, portanto, ser exigida na hipótese.
Neste sentido, os julgados desta C. Câmara:
0017631-16.2012.8.26.0008 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Cédula de Crédito Bancário Ação julgada
improcedente com base no art. 285-A do CPC/1973
Apelação da autora Juros remuneratórios Instituições
financeiras que não se submetem aos limites do Decreto
22.626/33 Súmula Vinculante n. 7 do STF - Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo
STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
Financiamento de veículo
Previsão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
19/23
Informação prévia ao consumidor. Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP n.
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada - Súmulas n. 539 e n. 541 do STJ.
Título
emitido
posteriormente
a
31.3.2000

Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001
reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização
mensal dos juros - Sentença mantida nesse ponto.
Comissão de permanência
Pactuação
Multa
moratória que não pode ser cumulada com comissão de
permanência Percentual de cobrança que não pode
extrapolar o somatório dos encargos remuneratórios e
moratórios
Limitação à taxa média de mercado.
Sentença reformada nesse ponto. Tarifa de cadastro
Possibilidade de cobrança dessa tarifa, autorizada no
art. 3o, I, da Resolução CMN n. 3.919/2010 -
Cobrança
prevista
no
Contrato

Tarifa
correspondente à confecção do cadastro para início
de relacionamento Inocorrência de afronta ao art.
6o, III, do CDC Legítima a cobrança dessa tarifa
pelo banco réu Manutenção da sentença com relação à
mencionada tarifa. Tarifa de "registro do contrato" -
Cobrança que, apesar de pactuada, não consta da norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária

Encargo, ademais, que se relaciona com a atividade fim
do fornecedor, o qual não pode repassar o respectivo
ônus ao consumidor Tarifa abusiva, nos termos do art.
51, IV, do CDC - Ilegítima a cobrança dessa tarifas pelo
banco réu Sentença reformada nesse ponto. Tarifa de
serviços prestados por terceiros Contrato que não prevê
a cobrança dessa tarifa De rigor a improcedência do
pedido de nulidade de conteúdo que não está previsto no
contrato. Sentença mantida nesse ponto. Repetição do
Indébito Reconhecimento do direito da apelante à
repetição simples do indébito, permitida a compensação
com saldo devedor em aberto - Sentença reformada no
que tange a essa matéria. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
3004416-45.2013.8.26.0279 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Itararé
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2016
Data de registro: 22/07/2016
Ementa: AÇÃO REVISIONAL. Sentença proferida nos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
20/23
moldes do artigo 285-A do CPC/1973. Ausência de
nulidade. Ação revisional de contrato baseada em teses
que foram objeto de decisões proferidas inclusive em
sede de recursos repetitivos pelo STJ e que constituem
matéria eminentemente de direito. PRELIMINAR
REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação
legal. Inexistência. Súmulas nos 596 e 648 e Súmula
Vinculante no 7, todas do STF. Juros cobrados estão em
consonância com a taxa mensal de mercado divulgada
pelo BACEN. Abusividade nos juros pactuados não
reconhecida.
IMPROVIMENTO.
ANATOCISMO.
Previsão contratual expressa da capitalização mensal de
juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas nos 539 e 541 do
STJ. IMPROVIMENTO. TARIFA DE CADASTRO.
Contrato firmado após a Resolução CMN no
3.919/2010.
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
contratada. Admissibilidade da cobrança. Súmula no
566 do STJ. IMPROVIMENTO. SERVIÇOS DE
TERCEIROS. Contrato posterior à Resolução CMN no
3.954/2011.
Cobrança
indevida.
PROVIMENTO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO. Encargo que somente
poderia ser repassado se comprovada a efetiva execução
do serviço, o que não ocorreu. Cobrança afastada.
PROVIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Em
dobro. Desacolhimento. Pena de restituição em dobro do
pagamento há de ser destinada a quem agiu com
comprovada má-fé, a qual não poderia ser presumida.
IMPROVIMENTO.
DANO
MORAL.
Pedido
fundamentado na existência de cobranças abusivas.
Desacolhimento. Ausência de demonstração de dano e
de ato ilícito. Banco estaria contratualmente autorizado a
cobrar as tarifas bancárias, por contrato validamente
celebrado entre as partes, as quais só foram afastadas
após a revisão do negócio. IMPROVIMENTO. MORA.
Descaracterização.
Inocorrência.
Evidenciada
a
inadimplência da autora, com o acolhimento da
pretensão inicial em parte mínima, não há como afastar a
mora. IMPROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A repetição do indébito, que houver sido
pago, deverá ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
hipótese de engano justificável. O valor a ser restituído deverá ser
atualizado pela Tabela Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e
acrescido de juros de mora a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
21/23
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT
SERVANDA CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese
em que a observância do princípio do 'pacta sunt
servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para
fins revisionais Necessidade de observância da função
social contrato Hipótese, contudo, que não enseja o
acolhimento, por si só, das alegações da apelante,
tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento
no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros Licitude da referida
prática reconhecida Apelo improvido". "COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS
ENCARGOS
Impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual -
Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Cabível a cobrança da comissão de
permanência, em período de inadimplência, com
exclusividade, calculada pela taxa média de mercado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
22/23
apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora, mais multa contratual
Apelo parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Ante o recálculo do débito, os valores
eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos,
de forma simples, à autora, e não em dobro

Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e
940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC -
Apelo improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as
partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas e os
honorários de seus patronos, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante Apelo parcialmente
provido".
1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Alegações de ilegalidade nas
cláusulas
Abusividade no cálculo dos juros, na
capitalização mensal, na cobrança de tarifa de abertura
de crédito e na cumulação da comissão de permanência
com outros encargos. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. ANATOCISMO Abusividade não
reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ -
Precedentes.
Previsão
contratual
expressa
da
capitalização mensal - Admissibilidade da incidência -
Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Percentual superior a 12% ao ano - Não aplicabilidade
da Lei de Usura Súmula 596 do STF Jurisprudência.
Improvimento. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente
a
cumulação com outras cobranças Vedação Súmula
472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão dos
juros de mora e da multa contratual. Provimento.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO Contrato
firmado em outubro de 2010 Cessada a vigência da
Resolução CMN 2.303/96
Súmula 565 do STJ

Afastamento da cobrança. Provimento. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Pretensão de devolução em dobro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1004477-06.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22156
23/23
Não-acolhimento - Penalidade destinada a quem agiu
com má-fé, a qual não poderia ser presumida no caso
em comento. Improvimento. SUCUMBÊNCIA

Repartição do ônus
Cada parte arcará com os
honorários dos respectivos advogados. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Destarte, julga-se a ação parcialmente
procedente, condenando-se a parte ré à restituição do valor cobrado a título
de tarifa de avaliação de bem, de forma simples. Ante a sucumbência
mínima da parte ré, mantêm-se os respectivos ônus em desfavor da parte
autora, deixando-se, porém, de majorar os honorários advocatícios, ante o
acolhimento parcial de seu recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator